Tribunal: TJDFT
Processo: 0744376-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744376-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSINI CORREA ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS LTDA - ME AGRAVADO: ROBSON DA PENHA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela sociedade de advogados executada contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, sustenta que trouxe documentos que satisfazem o seu direito à gratuidade de justiça, como a Declaração de IRPJ e extratos bancários. Afirma que não tem condições de arcar com as custas do processo. Preparo dispensado. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 1015, V, do CPC, é admissível agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça o que acolhe o pedido de revogação, ressalvada a hipótese em que a questão é resolvida na sentença, hipótese em que a questão deve ser objeto de preliminar na apelação (art. 101 do CPC). O benefício da gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Na forma do art. 99, § 1o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A contrário sensu, o pedido de gratuidade de justiça em benefício da pessoa jurídica há de ser demonstrado com elementos objetivos para além da simples declaração. Neste sentido a Súmula 481 do STJ: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" Neste sentido, precedentes deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. Nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [F]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Observado que os elementos de prova juntados aos autos não se mostram aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, descabida a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1839707, 07501619820238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravante juntou Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) referente ao ano-calendário de 2024, a qual indica um valor de R$ 35.000,00 em saldo em caixa no final do período abrangido pela declaração (ID 248701907, origem). O agravante, portanto, não demonstrou que reúne as condições legais para o benefício, de modo que a decisão agravada mostra-se acertada. Isso posto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g